Tribunal: TCU
Processo: 012.969/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1345/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação sobre possíveis irregularidades no contrato 4/2016, firmado entre a Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no estado de Santa Catarina e a empresa Limtec Serviços Especializados Ltda. (05.792.339/0001-91), o qual tem por objeto a prestação de serviço de copeiragem de natureza contínua; Considerando que as representações de licitantes não se prestam à defesa de interesses meramente particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse público; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público que enseje a atuação deste Tribunal; Considerando que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 10) à representante e ao órgão jurisdicionado, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.969/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado de Santa Catarina 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.